Tribunal: STJ
Processo: 5355865-25.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967075 - GO(2025/0223517-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
PAOLO ARDENGHI DI CICCO - SP444225
EMBARGADO
: EDMAR LAZARO BORGES (EM CAUSA PRÓPRIA)
EMBARGADO
: ISMAR NERY FILHO
EMBARGADO
: JOSE SEBASTIAO DE ABREU FILHO
EMBARGADO
: ELIZABETH COSTA ABREU
EMBARGADO
: ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: JOSE AUGUSTO MORAIS
EMBARGADO
: DORALICE SHIZUE SUMIDA
EMBARGADO
: ALDAISES AYRES BEZERRA
EMBARGADO
: MARCIA DA VEIGA JARDIM
EMBARGADO
: SERGIO DE LIMA GUIMARAES
EMBARGADO
: SILVIA LUCIA GODOY NERY
EMBARGADO
: VANUZA AMARAL DA SILVA FERREIRA
EMBARGADO
: MARTA HELENA MENESES DE DEUS
EMBARGADO
: MANOEL DE ALMEIDA LIMA JUNIOR
EMBARGADO
: MARIA ABADIA RODRIGUES DE ANDRADE E LIMA
EMBARGADO
: TANIA NERI GARCIA DA SILVA
EMBARGADO
: MEIRIALVA DE SOUZA PIRES SANSALONI
EMBARGADO
: VALDIVINO FERREIRA DA CUNHA
EMBARGADO
: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: LUCIANA KELLY COSTA DE OLIVEIRA CORREA
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO XAVIER BEZERRA
EMBARGADO
: PAULO FERNANDO RIBEIRO FERREIRA
EMBARGADO
: ZILDA DIAS DE MATOS DO SACRAMENTO
EMBARGADO
: NILDA GOMES RIBEIRO
EMBARGADO
: JOSE AURELIO DE MORAIS
EMBARGADO
: CLEUSA ALVES MARTINS
EMBARGADO
: DEBORA COSTA DE OLIVEIRA CARDOSO
EMBARGADO
: FERNANDO DE JESUS SOUZA
EMBARGADO
: ANTONIO CESAR DO SACRAMENTO
EMBARGADO
: JOANA DARC DE ALCANTARA ABRAO
EMBARGADO
: JOAO ROMEIRO DE SOUSA
EMBARGADO
: ANDERSON MARTINS DE DEUS
EMBARGADO
: NALU DO CARMO AMADOR DE MORAIS
Documento eletrônico VDA55872640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 77994a1e-50f9-4561-be6f-070ce0cdc1bb

EMBARGADO
: MIGUEL ABRAO
EMBARGADO
: ALAMARTINI JOSE DE MORAIS SANSALONI
EMBARGADO
: ROBERTO MARTINS FERREIRA
EMBARGADO
: JOAO DINIZ RIBEIRO
EMBARGADO
: RONAN FERREIRA DA SILVA
EMBARGADO
: MARIA FRANCISCA DE SOUZA MORAIS
EMBARGADO
: ADILSON CANDIDO GOMES
ADVOGADOS
: EDMAR LÁZARO BORGES - GO002841
LEONARDO BRASIL ARANTES DE MELO BORGES -
GO022778
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
CPC, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
. Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
2
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
. Embargos de declaração
.
3
rejeitados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 77994a1e-50f9-4561-be6f-070ce0cdc1bb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967075 - GO(2025/0223517-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
PAOLO ARDENGHI DI CICCO - SP444225
EMBARGADO
: EDMAR LAZARO BORGES (EM CAUSA PRÓPRIA)
EMBARGADO
: ISMAR NERY FILHO
EMBARGADO
: JOSE SEBASTIAO DE ABREU FILHO
EMBARGADO
: ELIZABETH COSTA ABREU
EMBARGADO
: ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: JOSE AUGUSTO MORAIS
EMBARGADO
: DORALICE SHIZUE SUMIDA
EMBARGADO
: ALDAISES AYRES BEZERRA
EMBARGADO
: MARCIA DA VEIGA JARDIM
EMBARGADO
: SERGIO DE LIMA GUIMARAES
EMBARGADO
: SILVIA LUCIA GODOY NERY
EMBARGADO
: VANUZA AMARAL DA SILVA FERREIRA
EMBARGADO
: MARTA HELENA MENESES DE DEUS
EMBARGADO
: MANOEL DE ALMEIDA LIMA JUNIOR
EMBARGADO
: MARIA ABADIA RODRIGUES DE ANDRADE E LIMA
EMBARGADO
: TANIA NERI GARCIA DA SILVA
EMBARGADO
: MEIRIALVA DE SOUZA PIRES SANSALONI
EMBARGADO
: VALDIVINO FERREIRA DA CUNHA
EMBARGADO
: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: LUCIANA KELLY COSTA DE OLIVEIRA CORREA
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO XAVIER BEZERRA
EMBARGADO
: PAULO FERNANDO RIBEIRO FERREIRA
EMBARGADO
: ZILDA DIAS DE MATOS DO SACRAMENTO
EMBARGADO
: NILDA GOMES RIBEIRO
EMBARGADO
: JOSE AURELIO DE MORAIS
EMBARGADO
: CLEUSA ALVES MARTINS
EMBARGADO
: DEBORA COSTA DE OLIVEIRA CARDOSO
EMBARGADO
: FERNANDO DE JESUS SOUZA
EMBARGADO
: ANTONIO CESAR DO SACRAMENTO
EMBARGADO
: JOANA DARC DE ALCANTARA ABRAO
EMBARGADO
: JOAO ROMEIRO DE SOUSA
EMBARGADO
: ANDERSON MARTINS DE DEUS
EMBARGADO
: NALU DO CARMO AMADOR DE MORAIS
Documento eletrônico VDA55571468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:40
Código de Controle do Documento: 7fcabeef-8fa7-4a45-8203-4540dfd59799

EMBARGADO
: MIGUEL ABRAO
EMBARGADO
: ALAMARTINI JOSE DE MORAIS SANSALONI
EMBARGADO
: ROBERTO MARTINS FERREIRA
EMBARGADO
: JOAO DINIZ RIBEIRO
EMBARGADO
: RONAN FERREIRA DA SILVA
EMBARGADO
: MARIA FRANCISCA DE SOUZA MORAIS
EMBARGADO
: ADILSON CANDIDO GOMES
ADVOGADOS
: EDMAR LÁZARO BORGES - GO002841
LEONARDO BRASIL ARANTES DE MELO BORGES -
GO022778
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
CPC, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
. Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
2
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
. Embargos de declaração
.
3
rejeitados
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
, contra o acórdão de fls. 974, e-STJ, que negou
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
provimento ao agravo interno interposto pela parte ora insurgente.
O aresto em questão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AGRAVANTE.
1 . Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada. Acórdão estadual
Documento eletrônico VDA55571468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:40
Código de Controle do Documento: 7fcabeef-8fa7-4a45-8203-4540dfd59799

que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de
forma ampla e fundamentada, sem omissão ou obscuridade. Precedentes.
2 . Agravo interno desprovido. (fls. 974, e-STJ)

Daí os presentes embargos de declaração (fls. 987-992, e-STJ), nos quais a
parte embargante afirma omissão quanto ao reconhecimento da inexistência de
preclusão sobre o levantamento incorreto de valores pelos embargados, matéria que
reputa essencial para evitar enriquecimento sem causa (fls. 987-989, e-STJ); omissão
por não enfrentamento de argumentos específicos relativos à necessidade de
readequação dos cálculos pela contadoria, com abatimento e posicionamento na
mesma data dos depósitos judiciais (fls. 989-991, e-STJ); afronta ao
§ 1o, IV,
art. 489,
do CPC, por ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a
conclusão adotada (fl. 989, e-STJ).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator Os embargos de declaração não merecem
acolhimento, visto que a parte não demonstrou a existência de vício hábil a macular o
julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
. Nos estreitos lindes do
do Código de Processo Civil, o recurso
1
art. 1.022
de embargos de declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como pretende
a parte ora embargante.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
E
ART. 1.022
INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil
que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas,
. 2. No caso
com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso
dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo
CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão. [...] 4. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 860.920/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-
02/06/2016,
07/06/2016)
se]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
Documento eletrônico VDA55571468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:40
Código de Controle do Documento: 7fcabeef-8fa7-4a45-8203-4540dfd59799

INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO

DO

NÃO

ART.
1.022

CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO.
CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 5/STJ.
[...] 2. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no
do
3.
art. 1.022
CPC/2015.
Os
embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de
. 4. Primeiros embargos de declaração rejeitados.
matéria já apreciada
Segundos embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
AREsp 799.126/RS,
TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
02/06/2016,
09/06/2016)

No caso, não há infringência ao
do CPC, diante da suficiente
art. 1.022
fundamentação exarada no acórdão embargado (fls. 979-984, e-STJ).
Na hipótese, o
embargado não possui vício sanável por embargos
decisum
de declaração, pois esta eg. Quarta Turma decidiu a controvérsia com base no
entendimento desta Corte, expondo de forma clara as razões do desprovimento do
agravo interno. É o que se extrai do seguinte trecho do julgado:

. A agravante repisa suas razões no sentido da violação aos arts. 1.022 e 489
1
do CPC e 884 do CC, ao argumento de deficiência na fundamentação em razão
de omissão e obscuridade no acórdão recorrido, não sanadas quando do
julgamento dos embargos de declaração. (fl. 982, e-STJ)
Sustenta que o acórdão fora omisso sobre a inexistência de preclusão e
(fls.
sobre o incorreto levantamento de valores efetuado pelos recorridos
789-791, e-STJ). (fl. 982, e-STJ)
Razão não lhe assiste, no ponto. (fl. 982, e-STJ)
Não se vislumbram os alegados vícios, pois o órgão julgador dirimiu a
controvérsia de forma ampla e fundamentada, conforme se infere às fls. 572-
573, e-STJ. (fl. 982, e-STJ)
Consoante asseverado na decisão monocrática ora combatida, foram feitas
expressas menções ao fato de que o agravo de instrumento ficou
prejudicado, na medida em que, após a interposição do recurso, o juiz
singular acolheu o inconformismo com os cálculos apresentados e
nomeou novo perito. Consignou-se, ainda, a possibilidade de que a parte
teria prazo para apresentar quesitos e indicar assistente técnico. (fls. 983, e-
STJ)
Com efeito, reconhecido prejudicado o recurso, inexiste motivo para se
acolher omissão sobre matéria de mérito. Após a determinação de novos
cálculos, deveria o recorrente aguardar a perícia e, persistindo o
inconformismo, apresentar nova irresignação recursal, se fosse o caso.
Não poderia o Tribunal de origem apreciar questão relativa aos cálculos
que ainda estariam por se realizar - e, eventualmente, poderiam até ser
. (fls. 983, e-STJ)
favoráveis à agravante
Consoante entendimento pacífico desta Corte Superior, não se considera
omisso o acórdão que vê prejudicada a análise concreta sobre determinada
matéria. (fls. 983-984, e-STJ)
Inexiste, portanto, violação aos artigos 1.022 e 489 do CPC e 884 do CC, visto
que a matéria fora apreciada pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi
clara e suficiente para o deslinde da controvérsia. (fl. 984, e-STJ)

Documento eletrônico VDA55571468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:40
Código de Controle do Documento: 7fcabeef-8fa7-4a45-8203-4540dfd59799

Dos trechos supracitados, denota-se que o acórdão apontou, de forma
expressa e suficiente, as razões do desprovimento do recurso. Os aclaratórios visam,
em verdade, rediscutir o julgado, atribuindo-lhe efeito infringente, providência inviável
na via recursal estreita.
Pretende a parte embargante a superação dos óbices aplicados, pretensão
inviável em sede de embargos de declaração.
Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes quando já tenha encontrado
motivação suficiente para dirimir o litígio, como no caso sub judice. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1.022
constituem recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo ser acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. A questão
relativa à alegação de existência de omissão no acórdão estadual foi apreciada
por esta Turma julgadora. 3. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles
que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e
fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à
legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
.
Precedentes.
4.
Embargos
de
declaração
rejeitados.
(EDcl
no
rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.015.401/RS,
DJe
[grifou-se]
13/3/2023,
15/3/2023)

Deste modo, não se vislumbram quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
CPC na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação da
parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob foco.
. Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa
2
prevista no
§ 2o, do CPC, pois, tratando-se de primeiros embargos de
art. 1.026,
declaração sem caráter manifestamente protelatório, não se evidenciam os
pressupostos de sua incidência neste momento. Fica a parte advertida de que a
reiteração de embargos com intuito de rediscussão do julgado poderá caracterizar o
referido caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa.
. Do exposto,
os presentes embargos de declaração.
3
rejeitam-se
É como voto
Documento eletrônico VDA55571468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:40
Código de Controle do Documento: 7fcabeef-8fa7-4a45-8203-4540dfd59799

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.967.075 / GO
Número Registro: 2025/0223517-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01254293219998090051 1254293219998090051 535586525 53558652520248090051
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
PAOLO ARDENGHI DI CICCO - SP444225
AGRAVADO
: EDMAR LAZARO BORGES (EM CAUSA PRÓPRIA)
AGRAVADO
: ISMAR NERY FILHO
AGRAVADO
: JOSE SEBASTIAO DE ABREU FILHO
AGRAVADO
: ELIZABETH COSTA ABREU
AGRAVADO
: ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOSE AUGUSTO MORAIS
AGRAVADO
: DORALICE SHIZUE SUMIDA
AGRAVADO
: ALDAISES AYRES BEZERRA
AGRAVADO
: MARCIA DA VEIGA JARDIM
AGRAVADO
: SERGIO DE LIMA GUIMARAES
AGRAVADO
: SILVIA LUCIA GODOY NERY
AGRAVADO
: VANUZA AMARAL DA SILVA FERREIRA
AGRAVADO
: MARTA HELENA MENESES DE DEUS
AGRAVADO
: MANOEL DE ALMEIDA LIMA JUNIOR
AGRAVADO
: MARIA ABADIA RODRIGUES DE ANDRADE E LIMA
Documento eletrônico VDA55856045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:09:06
Código de Controle do Documento: 33133cf2-2c31-46f1-8d2b-f38ea0e00179

AGRAVADO
: TANIA NERI GARCIA DA SILVA
AGRAVADO
: MEIRIALVA DE SOUZA PIRES SANSALONI
AGRAVADO
: VALDIVINO FERREIRA DA CUNHA
AGRAVADO
: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LUCIANA KELLY COSTA DE OLIVEIRA CORREA
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO XAVIER BEZERRA
AGRAVADO
: PAULO FERNANDO RIBEIRO FERREIRA
AGRAVADO
: ZILDA DIAS DE MATOS DO SACRAMENTO
AGRAVADO
: NILDA GOMES RIBEIRO
AGRAVADO
: JOSE AURELIO DE MORAIS
AGRAVADO
: CLEUSA ALVES MARTINS
AGRAVADO
: DEBORA COSTA DE OLIVEIRA CARDOSO
AGRAVADO
: FERNANDO DE JESUS SOUZA
AGRAVADO
: ANTONIO CESAR DO SACRAMENTO
AGRAVADO
: JOANA DARC DE ALCANTARA ABRAO
AGRAVADO
: JOAO ROMEIRO DE SOUSA
AGRAVADO
: ANDERSON MARTINS DE DEUS
AGRAVADO
: NALU DO CARMO AMADOR DE MORAIS
AGRAVADO
: MIGUEL ABRAO
AGRAVADO
: ALAMARTINI JOSE DE MORAIS SANSALONI
AGRAVADO
: ROBERTO MARTINS FERREIRA
AGRAVADO
: JOAO DINIZ RIBEIRO
AGRAVADO
: RONAN FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA FRANCISCA DE SOUZA MORAIS
AGRAVADO
: ADILSON CANDIDO GOMES
ADVOGADOS : EDMAR LÁZARO BORGES - GO002841
LEONARDO BRASIL ARANTES DE MELO BORGES - GO022778
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - HIPOTECA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
PAOLO ARDENGHI DI CICCO - SP444225
EMBARGADO : EDMAR LAZARO BORGES (EM CAUSA PRÓPRIA)
EMBARGADO : ISMAR NERY FILHO
EMBARGADO : JOSE SEBASTIAO DE ABREU FILHO
EMBARGADO : ELIZABETH COSTA ABREU
Documento eletrônico VDA55856045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:09:06
Código de Controle do Documento: 33133cf2-2c31-46f1-8d2b-f38ea0e00179

EMBARGADO : ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
EMBARGADO : JOSE AUGUSTO MORAIS
EMBARGADO : DORALICE SHIZUE SUMIDA
EMBARGADO : ALDAISES AYRES BEZERRA
EMBARGADO : MARCIA DA VEIGA JARDIM
EMBARGADO : SERGIO DE LIMA GUIMARAES
EMBARGADO : SILVIA LUCIA GODOY NERY
EMBARGADO : VANUZA AMARAL DA SILVA FERREIRA
EMBARGADO : MARTA HELENA MENESES DE DEUS
EMBARGADO : MANOEL DE ALMEIDA LIMA JUNIOR
EMBARGADO : MARIA ABADIA RODRIGUES DE ANDRADE E LIMA
EMBARGADO : TANIA NERI GARCIA DA SILVA
EMBARGADO : MEIRIALVA DE SOUZA PIRES SANSALONI
EMBARGADO : VALDIVINO FERREIRA DA CUNHA
EMBARGADO : ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
EMBARGADO : LUCIANA KELLY COSTA DE OLIVEIRA CORREA
EMBARGADO : CARLOS ALBERTO XAVIER BEZERRA
EMBARGADO : PAULO FERNANDO RIBEIRO FERREIRA
EMBARGADO : ZILDA DIAS DE MATOS DO SACRAMENTO
EMBARGADO : NILDA GOMES RIBEIRO
EMBARGADO : JOSE AURELIO DE MORAIS
EMBARGADO : CLEUSA ALVES MARTINS
EMBARGADO : DEBORA COSTA DE OLIVEIRA CARDOSO
EMBARGADO : FERNANDO DE JESUS SOUZA
EMBARGADO : ANTONIO CESAR DO SACRAMENTO
EMBARGADO : JOANA DARC DE ALCANTARA ABRAO
EMBARGADO : JOAO ROMEIRO DE SOUSA
EMBARGADO : ANDERSON MARTINS DE DEUS
EMBARGADO : NALU DO CARMO AMADOR DE MORAIS
EMBARGADO : MIGUEL ABRAO
EMBARGADO : ALAMARTINI JOSE DE MORAIS SANSALONI
EMBARGADO : ROBERTO MARTINS FERREIRA
EMBARGADO : JOAO DINIZ RIBEIRO
EMBARGADO : RONAN FERREIRA DA SILVA
EMBARGADO : MARIA FRANCISCA DE SOUZA MORAIS
EMBARGADO : ADILSON CANDIDO GOMES
ADVOGADOS
: EDMAR LÁZARO BORGES - GO002841
LEONARDO BRASIL ARANTES DE MELO BORGES - GO022778
Documento eletrônico VDA55856045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:09:06
Código de Controle do Documento: 33133cf2-2c31-46f1-8d2b-f38ea0e00179

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:09:06
Código de Controle do Documento: 33133cf2-2c31-46f1-8d2b-f38ea0e00179